Tribunal: TJBA
Processo: 8070952-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070952-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR APELADO: ANTONIO PAULO CASAES DE SANTANA Advogado(s): EMENTA: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL COM RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de abusividade de encargos contratuais no período de normalidade em ação revisional conexa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento judicial de abusividade de encargos contratuais no período de normalidade, ainda que sem trânsito em julgado da ação revisional, descaracteriza a mora do devedor e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora". 4. A descaracterização da mora ocorre desde o momento do reconhecimento judicial da abusividade dos encargos, independentemente do trânsito em julgado da decisão revisional. 5. A mora constitui pressuposto essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.